Tribunal: STF
Processo: RE 86216
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
MILITAR REFORMADO (SP). PRETENSAO AO RECEBIMENTO DE OUTROS
QUINQUENIOS, IMPLICANDO ASSIM EM RETIFICAÇÃO DO DECRETO DE REFORMA.
CASO EM QUE NÃO SE APLICA A REGRA SEGUNDO A QUAL SÓ PRESCREVEM AS
PRESTAÇÕES QUANDO SE TRATA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, JULGANDO-SE PRESCRITA A
AÇÃO ORDINARIA.